Tribunal: STF
Processo: AI 655304
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279.
I - A violação aos
   princípios do contraditório e da ampla defesa, em regra, não
   dispensa o exame da matéria sob o ponto de vista processual, o
   que caracteriza ofensa reflexa à Constituição e inviabiliza o
   recurso extraordinário.
II - A tese posta em debate no RE
   demanda análise do conjunto fático-probatório, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Ausência de novos
   argumentos.
IV - Agravo regimental improvido.